Tribunal: STF
Processo: HC 222570
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 728.609/TO.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.350 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim, praticados entre Estados da Federação). O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que justificaram a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam não haver fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, dizendo-a desnecessária. Afirmam ser cabível a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal, esclarecendo que o paciente foi diagnosticado com câncer, hipertensão arterial, doenças renais e claustrofobia, mas não vem recebendo, no presídio, tratamento médico adequado.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, o implemento da custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus acerca dos fundamentos da prisão preventiva e da necessidade da sua manutenção não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Relator limitou-se a analisar o cabimento da prisão domiciliar, considerado o estado de saúde do paciente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, o Ministro Relator, no ato ora impugnado, ressaltou não haver demonstração, na espécie, de debilidade da saúde do paciente a autorizar a prisão domiciliar, tampouco a impossibilidade de receber assistência médica ou tratamento na unidade prisional, uma vez que, nos termos de relatório médico apresentado pelo Juízo de origem, datado de julho de 2022, foi possível verificar que “a) existe estrutura médica; b) o paciente está recebendo atendimento; e c) o estado de saúde do apenado é bom”. Concluiu, portanto, ser inviável “acolher a pretensão alegada na inicial, pois os requisitos exigidos para a concessão da prisão domiciliar são justamente o estado de saúde debilitado e a falta de estrutura médica adequada.” (e-doc. 34, p. 2).



    10. Firmadas essas premissas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator